Tribunal: TJPA
Processo: 0001296-26.2011.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3443 - Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2020-10-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0001296-26.2011.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURME DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ACARÁ

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: JESSE COSTA DA SILVA
ADVOGADO: DR. JONILO GONÇALVES LEITE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO.
1.

Preliminar de intempestividade: está pacificado nesta E. Corte e nos Tribunais Superiores o entendimento de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual, desde que o recurso propriamente dito tenha sido interposto no interstício estipulado na lei processual penal, caso dos autos. Rejeitada.

2.

Para efeito de interrupção do prazo prescricional, a data do recebimento da denúncia resta prevista no art. 117, I, do Código Penal, de observância cogente, razão pela qual o crime imputado ao réu não se encontra prescrito, pois não se passaram quatro anos entre as causas interruptivas legalmente previstas, conforme dispõe o art. 109, V, c/c art. 117 do CP.
3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Acará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que julgou extinta a punibilidade do Réu
JESSE COSTA DA SILVA
pela prescrição, em relação ao crime de violação de direito autoral, previsto no art. 184 do CP.

Alega o Recorrente que o Juízo a quo cometeu equívoco na sentença em que reconheceu a prescrição do crime praticado pelo Réu, pois ele não considerou a causa de interrupção do prazo prevista no art. 117, I, do CP (fls. 118/120).

Constam contrarrazões às fls. 125/131, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, e no mérito, pelo desprovimento.

Às fls. 140/141, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo.

Sem revisão - art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

A irresignação do Recorrente contra a decisão a quo restringe-se a um enfoque básico: inocorrência da prescrição.

a) Preliminar: intempestividade recursal

O Recorrido, preliminarmente, no entanto, argui a intempestividade recursal e pugna pelo não conhecimento do recurso, pois o Ministério Público teria extrapolado o prazo para a apresentação das razões recursais.

Tal matéria já está pacificada, não só nesta E. Corte, como também nos Tribunais Superiores, no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade processual, desde que o recurso propriamente dito tenha sido interposto no interstício estipulado na lei processual penal, caso dos autos.

Nesse sentido:
INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES ALEGADA PELO MP. Constitui mera irregularidade, haja vista que o interesse de agir fora manifestado dentro do prazo estabelecido em lei. (
TJPA - Acórdão 103.113, DJ 06.12.2011, Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos).
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação das razões de apelação fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual não pode ser óbice ao conhecimento do inconformismo (Precedentes STJ).
(STJ - HC 204099/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ 11/10/2011).

Pelo exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar arguida.

a) Mérito: prescrição retroativa

No que tange à prescrição, após detida análise dos termos dos autos, atesta-se que o Juízo
a quo
cometeu dois equívocos: o primeiro foi ter considerado ao crime do art. 184 do CP (violação de direito autoral), que possui pena máxima de 1 (um ano) o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no art. 109, VI, do CP para os crimes cuja pena máxima seja
menor
de 1 (um) ano; ou seja, considerou prazo errôneo ao caso, que se adequa ao art. 109, V, do CP -
4 (quatro) anos
.

E segundo, ao desconsiderar a disposição cogente do art. 117 do CP que enumera as causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas o recebimento da denúncia (inciso I).

Ora, o crime foi cometido em 23.11.2011, mas a denúncia foi recebida em
13.12.2012
(fls. 36), momento em que interrompeu o lapso temporal recomeçando-se sua contagem.

Assim, verifica-se claramente que de
13.12.2012 a 24.08.2016
não se passaram os 4 (quatro) anos necessários para o reconhecimento da prescrição.

Em razçao disso, sem mais delongas, induvidosa está nos autos a punibilidade do Apelante, que deve ter retomada sua ação penal de onde parou.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença de fls. 111/112 e reconhecer que o Estado ainda pode punir o Réu, se nos autos for provada sua culpabilidade, devendo retomar o Juízo a quo a marcha processual de onde parou.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator